Tribunal: TJSP
Processo: 1009953-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Pretensão procedente em parte, pois efetuados na sentença pequenos descontos do valor pretendido na inicial. Alegação da ré de que havia entregue as chaves antes do ajuizamento da ação a uma das herdeiras da locadora falecida, que foi sua procuradora no momento da celebração do contrato. Mandato, porém, cessado (art. 682, II, CCivil), ante a

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Pretensão procedente em parte, pois efetuados na sentença pequenos descontos do valor pretendido na inicial. Alegação da ré de que havia entregue as chaves antes do ajuizamento da ação a uma das herdeiras da locadora falecida, que foi sua procuradora no momento da celebração do contrato. Mandato, porém, cessado (art. 682, II, CCivil), ante a interdição da locadora. Curadora que, mais tarde, também se tornou a inventariante do espólio, com quem caberia à locatária efetuar a entrega das chaves. Teses de defesa não aceitas. Sentença mantida. Apelo improvido.